Tribunal: TJDFT
Processo: 0729081-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729081-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T.R.A. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por T.R.A COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n.o 0713331-16.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 134451819 dos autos originários): “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 134262429. Anote-se. 2. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por T.R.A. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI contra ato que imputa ao SUBSECRETARIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e outros, visando liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado. Esclarece que a empresa impetrante é atuante no seguimento Comércio varejista de móveis, estando sediada em Brasília - DF, a qual está subordinada à Receita do Distrito Federal e, estando exercendo normalmente suas atividades comerciais no dia 10 de agosto de 2022, quando notou que não era possível efetivar a emissão de nota fiscal eletrônica por meio de seu sistema, bem como que nenhuma operação de venda destinada à sua inscrição estadual podia ser efetivada; que, em contato com a Subsecretaria da Fazenda do Distrito Federal, representante da impetrante foi informado que o bloqueio ocorreu em virtude de a empresa está enquadrada na condição de devedor contumaz. Alega que a impetrante enviou um preposto à sede da Sefaz/DF, momento em que lhe foi reportado que a caracterização como devedor contumaz se deu em virtude de suposta ligação entre a impetrante e uma empresa que possuía débitos com o DF, empresa esta desconhecida da impetrante, o, qual seja, da empresa Interlages Representações EIRELI. Sustenta, ainda, que a conduta de suspender a Inscrição Estadual de uma empresa para forçá-la a efetuar o pagamento de débitos é medida desproporcional e sem qualquer respaldo jurídico, ainda que se tratassem de débitos da própria impetrante, havendo total falta de razoabilidade em tal prática, além do abuso de direito e lesão a liberdade de exercício de atividade econômica. Intimada para trazer aos autos documentos comprobatórios dos fatos alegados, notadamente a que comprovam que a suspensão como devedora contumaz se deu por suposta ligação com a empresa Interlages Representações EIRELI, bem como os atos constitutivos da referida empresa, para comprovação de que inexiste qualquer ligação (decisão de ID 133868881), a impetrante apresentou a petição de ID 134262429, acompanhada de documentos. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Com efeito, analisando os documentos acostados aos autos, verifico que inexiste comprovação de que a suspensão da inscrição da impetrante está correlacionada a formação de grupo econômico com terceira empresa. Desta forma, não há prova de que houve ofensa ao princípio da legalidade. Note-se que a presente via mandamental exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que foi violado, ou seja, exige prova documental. Assim, é necessária a oitiva da autoridade coatora para esclarecer os fatos. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. 3. Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença.”. Em suas razões recursais (ID 38878200), afirma que a agravante é empresa atuante no comércio varejista de móveis com sede no Distrito Federal. Alega que no dia 10/08/2022 notou que era impossível emitir nota fiscal eletrônica, bem como nenhuma operação de venda relacionada à sua inscrição estadual podia ser efetivada. Informa que a Subsecretaria da Fazenda do Distrito Federal informou que o bloqueio ocorreu em razão de a empresa estar enquadrada na condição de devedora contumaz. Argumenta que deve ter ocorrido algum equívoco, pois a empresa agravante não possui débitos vencidos, bem como não está inscrita em dívida ativa. Informa que a Secretaria de Fazenda informou informalmente que a condição de devedora contumaz se deu em virtude da suposta ligação entre a agravante e uma empresa que possui dívidas no DF. Argumenta que não conhece referida empresa e nem constituiu grupo econômico. Argumenta que a suspensão da inscrição estadual e das atividades da empresa, sem qualquer notificação prévia, viola o direito líquido e certo da agravante em exercer suas atividades comerciais. Afirma que a administração não lhe apresentou os fundamentos da decisão que determinou a suspensão das suas atividades. Discorre sobre o perigo da demora, ante a paralisação das atividades da pessoa jurídica. Por fim, requer a concessão de tutela recursal para determinar a suspensão do ato coator, no sentido de desbloquear a inscrição estadual da agravante, bem como permitir que a agravante emita nota fiscal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A empresa agravante afirma que teve sua inscrição estadual suspensa, o que acarretou a impossibilidade de emissão de nota fiscal eletrônica e todos os atos de venda que utilizem a inscrição estadual. Argumenta que a Administração se limitou a informar que o motivo da suspensão é porque a agravante seria devedora contumaz, contudo informa que não possui dívidas tributárias. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante comprovou que teve sua inscrição junto ao cadastro fiscal do Distrito Federal suspenso, conforme documento de ID 133842711 - Pág. 1 dos autos originários. A Secretaria do Estado da Economia, ao ser questionada acerca do motivo da suspensão da inscrição da agravante, informou que a causa da suspensão é porque a agravante é devedora contumaz, conforme documento de ID 133842711 - Pág. 2 dos autos de origem. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a agravante apresentou certidão negativa de débito junto ao Governo do Distrito Federal, conforme documento de ID 133842711 - Pág. 4. Inclusive, referido documento atesta que sequer há dívida ativa inscrita em nome da pessoa jurídica agravante, cuja certidão possui validade até 09/11/2022. Assim sendo, em análise superficial, verifico que existe documento que afasta, em princípio, o motivo que ensejou a suspensão da inscrição distrital da agravante, pois o documento apresentado indica que não há dívida constituída em desfavor da pessoa jurídica. Esclareço que se trata de cognição sumária, e que a questão precisa ser mais bem analisada e aprofundada após a formação do contraditório, inclusive para averiguar os motivos da administração pública para determinar a suspensão do cadastro. Contudo, não se pode deixar de ponderar o grave risco da demora que pode acarretar à agravante a não concessão da liminar postulada porquanto a pessoa jurídica está impedida de exercer sua atividade econômica, inviabilizando a realização das vendas, sendo que possui encargos trabalhistas e demais obrigações a serem adimplidas que dependem do desenvolvimento de sua atividade econômica para serem adimplidas. Nesse contexto, verifico, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ressalto que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório, quando, então, poderá ser revista a decisão liminar deferida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), que proceda ao cancelamento do ato que determinou a suspensão da inscrição distrital da agravante, reativando a possibilidade da agravante de emitir as notas fiscais necessárias ao desenvolvimento de sua atividade. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora